Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA SOCIAL NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu; e (ii) Analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à conduta social e ao vetor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por autos de flagrante, laudos periciais e documentos oficiais, todos coerentes entre si e colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais ouvidos em juízo, que relataram monitoramento prévio, abordagem, tentativa de fuga e apreensão de substância ilícita em poder do réu.
5. A narrativa policial encontra suporte nos demais elementos documentais, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a decisão baseou-se em prova judicializada e corroborada por laudo técnico.
6. A tese de erro de tipo essencial não se sustenta, pois, a dinâmica dos fatos, a quantidade de droga transportada e o contexto da apreensão afastam a alegada ausência de dolo.
7. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior, o que demonstra maior reprovabilidade e não configura bis in idem.
8. As circunstâncias especiais de natureza e de quantidade previstas no art. 42 da Lei de Drogas deve ser examinada de forma conjunta. No caso, a quantidade, embora expressiva, não revela gravidade qualificada da substância.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.